Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701978-09.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE CARLOS FERREIRA, FRANCINEIDE CANDIDA DO NASCIMENTO FERREIRA APELADO: ODAISA MARIA AGUIAR DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JORGE CARLOS FERREIRA e FRANCINEIDE CANDIDA DO NASCIMENTO (autores), em face de sentença (Id. 41319980 - pp. 1/2) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Ação de Exigir Contas, indeferiu a petição inicial ante a ilegitimidade ativa da parte autora e, por conseguinte, resolveu o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, II c/c 485, I, ambos do CPC. Sem Custas finais e sem honorários. Em suas razões recursais (Id. 41319990 – pp. 1/7), os autores/apelantes informam que foram outorgados mandatários administradores gestores dos bens móveis, imóveis e financeiros da ré/apelada até 30/03/2022, conforme a Procuração Pública datada de 24/07/2019 (Id. 41319972 – p. 1 e Id. 41319973 – p. 1). Noticiam que a presente demanda se deu em razão das perdas e danos causados pela difamação pessoal e pública da mandante, ora recorrida. Esclarecem que a ação em questão é de prestação de contas e foi ajuizada nos termos do artigo 618, inciso VII, do CPC. Defendem que sejam conhecidos os embargos de declaração opostos em 10/08/2022 em face da r. sentença. Argumentam que deve ser depositado na conta dos recorrentes o valor de R$ 377,36 (trezentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) referente às custas processuais recolhidas (Id. 41319959 - p. 1). Sustentam que seja determinado a juntada nos presentes autos dos documentos listados na petição de Id. 41319961 – pp. 1/4. Aduzem de forma confusa e genérica a concessão dos pedidos dispostos nas petições de 22/06/2022 (Id. 41319970 – p. 1) e 19/07/2022 (Id. 41319979 – pp. 1/8). Nesses termos, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. sentença e julgado procedente o pedido autoral, nos termos da petição inicial. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da justiça gratuita (Id. 41319980 - pp. 1/2). Sem contrarrazões, tendo em vista não ter sido angularizada a relação processual. É o relatório. DECIDO. Do exame dos argumentos vertidos pelos apelantes, verifico que o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que não há expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida. In casu, o juízo sentenciante indeferiu a petição inicial ante a ilegitimidade ativa da parte autora e, por conseguinte, resolveu o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, II c/c 485, I, ambos do CPC. Sem Custas finais e sem honorários. Eis os fundamentos da r. sentença: “Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por JORGE CARLOS FERREIRA em face de ODAISA MARIA AGUIAR. O autor afirma que é mandatário da parte ré e objetiva prestar contas decorrente da gestão dos bens da requerida. Decido. Depreende-se dos autos, que o autor é mandatário da parte ré, no que esta, pelo instrumento de ID 128746066, outorgou ao autor poderes diversos. Ora, a ação de exigir contas, como se infere da própria expressão, diz respeito exclusivamente a questões de aspecto patrimonial, decorrentes de uma relação jurídica direta entre aquele que exige as contas e aquele que as deve prestar. O interesse processual para ação está na circunstância de o autor poder cobrar eventual diferença apurada na segunda fase do procedimento, se houver incorreção nas contas prestadas, pois é credor daquela diferença. No caso de mandato, como sabido, o mandatário deve prestar contas da gestão que fizera dos bens e recursos do mandante, isto é, contas dos direitos de natureza patrimonial e negocial. No entanto, as contas somente serão prestadas por exclusiva iniciativa do mandante. Conforme já mencionado, a legitimidade para o ajuizamento da ação de exigir contas é do "titular do direito de exigir contas" ( CPC , art. 550 ), ou seja, daquele que, por ser credor, possa cobrar o saldo eventualmente apurado. No caso, o autor é gestor dos bens da requerida, e nessa qualidade não tem direito de exigir da ré a prestação de contas, uma vez que ela não possui a gestão seus bens, conforme mencionado na inicial. Com efeito, o autor não tem legitimidade para exigir contas de si mesmo. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL ante a ilegitimidade ativa do autor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem julgamento do mérito, com base no disposto nos artigos 330, II c/c 485, I, ambos do CPC. Sem Custas finais, porquanto ora concedo ao autor a gratuidade de justiça. Sem honorários, pois não houve citação. Em não havendo recurso, dê-se baixa e arquivem-se estes autos. Registre-se. Publique-se. Intimem-se.” (Id. 41319980 - pp. 1/2) Assim, cabia à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso os motivos pelos quais seriam legítimos para ajuizar ação de prestação de contas. Entretanto, os recorrentes teceram pedidos relacionados ao conhecimento dos embargos de declaração opostos em 10/08/2022 em face da r. sentença, requereu a devolução de valores relacionados às custas iniciais, e realizou pedidos genéricos de concessão de pleitos relacionados às petições juntadas em 22/06/2022 (Id. 41319970 – p. 1) e em 19/07/2022 (Id. 41319979 – pp. 1/8). Cabe destacar que, além dos embargos opostos em agosto/2022 (Id. 41319983 – pp. 1/2) ter sido desconsiderado, já que o documento não faz qualquer menção à r. sentença, conforme despacho de Id. 41319985 - p. 1, a petição de Id. 41319970 – p. 1 não tem qualquer conteúdo. Ademais, pleiteou que seja determinado a juntada nos presentes autos dos documentos listados na petição de Id. 41319961 – pp. 1/4. Ora, a toda evidência, da leitura da sentença proferida, denota-se que o magistrado sentenciante esclareceu que os autores são mandatários da parte ré/apelada, conforme Procuração Pública datada de 24/07/2019 (Id. 41319972 – p. 1 e Id. 41319973 – p. 1). Dessa forma, sendo gestores dos bens da parte recorrida, os requerentes/recorrentes não têm legitimidade para exigir contas de si mesmo. Portanto, salta aos olhos que as razões dos apelantes estão dissociadas da sentença, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Nesse trilhar, não se tratando de remessa oficial, cabe aos postulantes fornecer ao juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo juízo a quo, fornecendo pressuposto de admissibilidade mínimo ao conhecimento do apelo. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Seguem, a propósito, alguns julgados representativos: (...) À luz do princípio da dialeticidade, exige-se que o recurso não se esquive da impugnação específica dos termos da sentença exarada e trate sobre os fundamentos suscitados na demanda e decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.010 CPC). (...) (Acórdão n.1143784, 07011105820188070012, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. (...) (Acórdão n.1143888, 07177760720178070001, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) De acordo com o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. 2.1. No caso, os recorrentes ao invés de questionarem o entendimento esposado pelo Juízo sentenciante, discorreram acerca de motivos alheios, não tendo impugnado a tese jurídica que respaldou o improvimento jurisdicional exarado. 2.2. Portanto, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. 3. A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão n.1143946, 07139479720178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Não se conhece da apelação em que não há impugnação específica aos fundamentos da sentença (inc. III do art. 932 do CPC/15). (...) (Acórdão n.1142337, 20180710050994APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: 230/245) Portanto, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora